Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700509-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 112527234 dos autos originários – processo no 0720765-44.2021.8.07.0001) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra CARLOS AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, in verbis: “Indefiro o pedido de ID112259633, uma vez que esse Juízo declinou da competência e o feito está suspenso aguardando o julgamento do IRDR17.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que a demanda foi distribuída ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual, por meio da r. decisão proferida em 21/6/21, declinou da competência (id. 95039367 dos autos originários), nos seguintes termos: “[...] Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo da Vara de Execução Extrajudicial e Conflito Arbitral de Taguatinga/DF. Publique-se. Intime-se. Todavia, antes de encaminhar os autos àquele Juízo, suspenda-se o feito até o julgamento do IRDR17 (autos PJe no 0702383-40.2020.8.07.0000).” (grifos nossos). Posteriormente o agravante-exequente formulou pedido de extinção do processo, em 4/1/22 (id. 112259633 dos autos originários), que foi indeferido pela r. decisão agravada. Em que pese a alegação de que a desistência da execução representa direito potestativo do exequente, art. 775 do CPC, notadamente quando não aperfeiçoada a relação processual, não se constata o suposto risco de prejuízos financeiros decorrentes da r. decisão agravada, pois o processo encontra-se suspenso até o julgamento do IRDR 17. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora